Tribunal: TJSP
Processo: 1002607-34.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ("doação inoficiosa") c.c. exibição de documentos. CERCEAMENTO INSTRUTÓRIO: Reconhecido. Hipótese processual que, expressamente enquadrada no art. 357 do CPC por decisão própria do juízo singular (fls. 239), não mais possibilitaria o julgamento antecipado da causa. Inexistência de qualquer ato judicial voltado a demarcar as questões

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ("doação inoficiosa") c.c. exibição de documentos. CERCEAMENTO INSTRUTÓRIO: Reconhecido. Hipótese processual que, expressamente enquadrada no art. 357 do CPC por decisão própria do juízo singular (fls. 239), não mais possibilitaria o julgamento antecipado da causa. Inexistência de qualquer ato judicial voltado a demarcar as questões substancialmente relevantes ao deslinde da causa, com consequente distribuição da carga probatória, muito embora os litigantes tenham se manifestado nesse sentido, em cumprimento a ordem do próprio juízo. Nulidade processual de índole absoluta declarada, ensejadora de cerceamento instrutório. Determinação à autoridade judiciária de Primeiro Grau para, examinando as petições das partes (fls. 241/249 e 250/253), resolver as questões processuais porventura pendentes, fixar os pontos controvertidos na causa originária, esclarecendo a quem competem os correlatos ônus probatórios, e reabrir, ao depois, a possibilidade das partes em contenda especificarem as provas que porventura pretendam produzir. Sentença anulada. Doutrina e jurisprudência. RECURSO PROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000990940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002607-34.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é
apelante OCINIR ANTONIO CARDILI (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados IZAIRA MORANDI e VANDERLETI ILIA CARDILI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002607-34.2018.8.26.0132
Voto no 45733
2/12
VOTO No: 45733
APELAÇÃO CÍVEL No 1002607-34.2018.8.26.0132
COMARCA:Catanduva
Apelante: Ocinir Antonio Cardili
Apelados: Izaira Morandi e Vanderleti Ilia Cardili
APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico (“doação inoficiosa”) c.c. exibição de documentos.
CERCEAMENTO INSTRUTÓRIO: Reconhecido. Hipótese
processual que, expressamente enquadrada no art. 357 do
CPC por decisão própria do juízo singular (fls. 239), não
mais possibilitaria o julgamento antecipado da causa.
Inexistência de qualquer ato judicial voltado a demarcar as
questões substancialmente relevantes ao deslinde da causa,
com consequente distribuição da carga probatória, muito
embora os litigantes tenham se manifestado nesse sentido,
em cumprimento a ordem do próprio juízo. Nulidade
processual de índole absoluta declarada, ensejadora de
cerceamento
instrutório.
Determinação
à
autoridade
judiciária de Primeiro Grau para, examinando as petições
das partes (fls. 241/249 e 250/253), resolver as questões
processuais
porventura
pendentes,
fixar
os
pontos
controvertidos na causa originária, esclarecendo a quem
competem os correlatos ônus probatórios, e reabrir, ao
depois, a possibilidade das partes em contenda especificarem
as provas que porventura pretendam produzir. Sentença
anulada. Doutrina e jurisprudência. RECURSO PROVIDO,
com determinação.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 254/258, da lavra da i. magistrada Ligia Donati Cajon, de relatório
adotado, que EXTINGUIU, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002607-34.2018.8.26.0132
Voto no 45733
3/12
declaratória de nulidade de negócio jurídico (por “doação inoficiosa”) c.c.
exibição de documentos ajuizada por OCINIR ANTONIO CARDILI em face de
sua genitora IZAIRA MORANDI e de sua irmã, VANDERLETI ILIA
CARDILI.
Apela o autor (fls. 271/287), suscitando, em
preliminar, a nulidade da r. sentença, por cerceamento instrutório. Em termos
meritórios, objetiva, em síntese, seja acolhido o pedido de decretação da
nulidade dos sucessivos negócios jurídicos que fizeram com que o bem imóvel
então pertencente a sua genitora viesse a parar no patrimônio de seu sobrinho.
Contrarrazões às fls. 292.
As rés externaram seu interesse em proceder à
sustentação oral (fls. 296).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de negócio
jurídico (por “doação inoficiosa”) c.c. exibição de documentos ajuizada por
OCINIR ANTONIO CARDILI em face de sua genitora IZAIRA MORANDI e
de sua irmã, VANDERLETI ILIA CARDILI.
Narra o autor, em apertada síntese, que era
proprietário de um terreno situado na Av. Rio Brilhante, o qual foi desdobrado
em duas partes, sendo que a genitora recebeu a parte “B” do imóvel, pagando por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002607-34.2018.8.26.0132
Voto no 45733
4/12
ele a quantia de R$ 2.200,00, ali edificando sua residência, onde viveu até março
de 2017 quando, na companhia de sua irmã (e corré) Vanderleti, mudou-se
para Taquaritinga.
Sucede que, em 29.06.2012, como se infere da
certidão de matrícula do imóvel (R. 2/29.613, fls. 23), Izaira vendera tal imóvel a
Aparecido Benedito Pitton, então namorado de Vanderleti, por R$ 15.000,00 o
qual, no ano seguinte (em 18.11.2013, R.3/29.613, fls. 23/24), alienara-o ao filho
de Vanderleti, Wellington Henrique Lúcio, pelo mesmo preço, com reserva de
usufruto a Vanderleti Ilia Cardili.
“Estranhamente”, a edificação da casa, embora
existente há tempos (e com contribuição financeira do autor e de sua genitora),
somente foi averbada em 09.11.2016, no valor venal de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), anos após a transferência da propriedade a Wellington, com a reserva do
usufruto a Vanderleti.
Em 27 de março de 2017, Wellington vendeu o
imóvel a Maria Eduarda Rodrigues Valério, que, segundo o próprio autor
informa, trata-se adquirente de boa fé e pagou pelo imóvel a quantia de R$
132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).
Informa-se, ainda, que com tal numerário Vanderleti
adquirira imóvel na cidade de Taquaritinga, para onde mudou-se com a genitora.
Sustenta-se, assim, que as transações imobiliárias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002607-34.2018.8.26.0132
Voto no 45733
5/12
sua mãe Izaira para Aparecido e deste para seu sobrinho Wellington são
fraudulentas, por simulação, escamoteando genuína doação (inoficiosa) da avó
para o neto, com proveito imediato da filha e em prejuízo do filho, notadamente
quanto a seu futuro potencial quinhão hereditário.
Por isso, pretendeu a declaração da nulidade daqueles
negócios jurídicos (por consumarem “doação inoficiosa”), com exibição de todos
os documentos relacionados às alienações imobiliárias acima citadas, com
determinação à herdeira indevidamente beneficiada que restitua o valor recebido
injustamente, no importe de 25% do valor da venda do imóvel a terceira pessoa,
resguardando-se seu quinhão hereditário.
Contestação e réplica apresentadas, respectivamente,
às fls. 115/129 e 164/178.
Instadas as partes a participarem do saneamento e
organização processuais (fls. 239), ambas apresentaram suas petições temáticas
(fls. 241/249 e 250/253).
Contudo, sem examinar tais petições, a n. magistrada
a quo procedeu, então, ao julgamento antecipado do feito, de modo a extingui-lo,
sem resolução do mérito, por alegada falta de interesse processual (artigo 485,
inciso VI, CPC).
Opostos embargos de declaração pelo autor, foram
rejeitados (fls. 260/263, 266/267 e 268).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002607-34.2018.8.26.0132
Voto no 45733
6/12
Passa-se, por ora, ao exame dos pedidos da apelação,
de modo a declarar a existência de nulidade processual de índole absoluta no
procedimento.
A parte apelante, em preliminar de sua insurgência,
sustenta a ocorrência de cerceamento instrutório no caso vertente. E razão lhe
assiste.
Chamadas as partes para participarem do saneamento
e organização processuais (fls. 239)
e tendo ambas se manifestado (fls.
241/249 e 250/253)
, a n. magistrada a quo a ele não procedeu, sequer
analisando as petições apresentadas.
O artigo 357 do NCPC é claro ao estabelecer que
somente se procederá ao saneamento e organização do processo no caso de
nenhuma das hipóteses anteriormente tratadas no Capítulo X, intitulado
“Do Julgamento Conforme o Estado do Processo” ter sido adotada, a saber:
(a) a extinção do processo: nos casos delineados no
artigo 354, NCPC quais sejam: (a.1) extinção sem resolução do mérito (art.
485, NCPC); (a.2) extinção com resolução do mérito, em situações de declaração
de decadência ou prescrição ou, ainda, de homologação de reconhecimento da
procedência do pedido, de transação ou de renúncia à pretensão formulada
(artigo 487, incisos II e III, NCPC).
(b) o julgamento antecipado do mérito (artigo 355,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002607-34.2018.8.26.0132
Voto no 45733
7/12
NCPC): que tem lugar quando não houver a necessidade de produção de outras
provas ou, ainda, quando verificada a revelia, incidir o efeito previsto no artigo
344 do NCPC e não houver requerimento de prova, na forma do artigo 349 do
mesmo diploma legal;
(c) o julgamento antecipado parcial do mérito
(artigo 356, NCPC): nas situações em que um ou mais dos pedidos formulados,
ou parcela deles, se mostrar incontroverso ou estiver em condições de imediato
julgamento, nos termos do artigo 355.
No caso dos autos, o juízo a quo efetivamente abriu
oportunidade para que as partes: (a) indicassem as questões de fato e de direito
por elas qualificadas como pertinentes ao julgamento do processo; (b)
elencassem as matérias reputadas como incontroversas e aquelas tidas por já
provadas (sem interesse em maior atividade instrutória), enumerando os
documentos que serviriam de suporte a cada alegação; e, (c) quanto aos pontos
controvertidos, especificassem as provas que pretendiam produzir (fls. 239).
Na nova sistemática legal, tal decisão, diversamente
do que sucedia no rito do CPC/1973 (artigo 331, § 2o), inaugura momento
processual de transparência e colaboração entre todos os sujeitos
processuais, sejam os parciais e aquele imparcial, no qual, antes de se estabilizar
a decisão de saneamento:
(1)
as
partes
poderão
requerer
ao
juízo
esclarecimentos ou ajustes nos contornos do saneamento processual, no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002607-34.2018.8.26.0132
Voto no 45733
8/12
5 (cinco) dias (art. 357, § 1o, NCPC);
(2)
os
contendores
poderão
apresentar,
para
homologação judicial, uma delimitação consensual das questões de fato e de
direito envolvidas, se a natureza dos direitos envolvidos assim o permitir (art.
357, § 2o, NCPC); ou, até mesmo,
(3) em casos de maior complexidade fática ou
jurídica, o próprio juízo poderá relegar tal atividade de delimitação dos pontos
controvertidos para ser feita em audiência, em cooperação com as partes
litigantes, “oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a
integrar ou esclarecer suas alegações”.
Os litigantes cumpriram esse comando judicial (fls.
241/249 e 250/253). Preclusa tornou-se, portanto, a possibilidade de julgamento
antecipado da causa.
Eis a mácula: em um procedimento já regrado pelo
novo Código de Processo Civil, a d. magistrada singular desconsiderou a atuação
das partes e, desrespeitando decisão jurisdicional anterior já preclusa (a qual,
afastando qualquer possibilidade de julgamento antecipado da causa,
impulsionara o rito rumo ao saneamento), procedeu à extinção do processo, sem
resolução do mérito um verdadeiro (e desmotivado) retrocesso “surpresa”
no procedimento destes autos.
Ao comentar o referido dispositivo legal, Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002607-34.2018.8.26.0132
Voto no 45733
9/12
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (Novo Curso
de Processo Civil. Vol. 2. São Paulo: RT, 2015, p. 231-234) ponderam que:
“Depois de realizado o contraditório entre as partes, e não
sendo o caso de julgar o processo no estado em que se
encontra, tem-se que proceder à organização do processo, isto
é, tem-se que sanear o processo e prepará-lo para a instrução
e o respectivo julgamento.
A organização do processo tem uma dupla direção.
A primeira é retrospectiva, tendo por objeto eventuais óbices
processuais capazes de impedir a apreciação do mérito da
causa (definição das questões processuais pendentes, art. 357,
I).
A segunda é prospectiva, tendo por objeto a delimitação do
thema probandum (art. 357, II), a especificação dos meios de
prova (art. 357, II), a definição da distribuição do ônus da
prova (art. 357, III), a delimitação do thema decidendum
('questões de direito relevantes para a decisão do mérito', art.
357, IV) e a designação da audiência de instrução e
julgamento, em sendo o caso (art. 357, V).
A primeira tem por objeto questões capazes de impedir a
apreciação do mérito a fim de, em sendo possível, saneá-las; a
segunda tem por objeto questões capazes de preparar uma
adequada apreciação do mérito”.
No que tange a essa segunda linha direcional, explica
Leonardo Faria Schenk (Comentários ao Código de Processo Civil /
coordenadores Angélica Arruda Alvim... [et al.] São Paulo: Saraiva, 2016, p.
476) que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002607-34.2018.8.26.0132
Voto no 45733
10/12
“[...] a adequada definição dessas questões [controvertidas, de
fato e/ou de direito] busca impedir que a atividade instrutória
se disperse, recaindo as provas sobre circunstâncias
irrelevantes para o julgamento da causa. A definição das
questões relevantes de direito busca, ainda, evitar que as
partes sejam surpreendidas no momento da decisão (art. 10)”.
E complementa Cassio Scarpinella Bueno (Novo
Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 266),
explicitando que, nessa genuína prolepse procedimental:
“[...] chama a atenção a verdadeira lista de atividades a serem
necessariamente praticadas pelos magistrados nos incisos do
caput do artigo 357
cabendo evidenciar a definição da
distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 (art. 357,
III)
e a possibilidade de as partes apresentarem para
homologação delimitação consensual de questões (§2o)”.
Em situação semelhante, já se manifestou esta Corte:
“Bem se vê, portanto, que a delimitação das questões de fato
sobre as quais recairá a atividade probatória é providência de
organização prospectiva imprescindível a cargo do juiz, a
quem cabe, com auxílio das partes, preparar a instrução para
uma adequada apreciação do mérito, sob pena de configurar
cerceamento de defesa, em razão dos prejuízos à futura
produção de provas que se iniciará” (TJ/SP 25a Câmara de
Direito Privado AC no 1014464-07.2013.8.26.0309 Rel.
Des. Edgard Rosa j. em 04.05.2017 V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002607-34.2018.8.26.0132
Voto no 45733
11/12
E esse lapso levou, inexoravelmente, à nulidade bem
anotada pela parte apelante: sem qualquer explicação, foi desprezada sua petição
de fls. 241/249 (assim como a de fls. 250/253 apresentada pela parte adversa).
Em termos técnicos: ao não se avançar como
programado na r. decisão de fls. 239, não se permitiu antecipar às partes em
contenda:
(a) a distribuição (dinâmica que seja) do ônus das
provas;
(b) vislumbrar a eventual necessidade de adentrar-se
à etapa instrutória consequente
cujas provas haveriam de, aí sim, ser
especificadas pelos litigantes.
Em suma: negou-se às partes o acesso ao processo
justo e equilibrado.
Portanto, de rigor a anulação da r. sentença, pelo
real descumprimento do rito estatuído pelo artigo 357 do Novo Código de
Processo Civil.
Insta, pois, que a autoridade judiciária de Primeiro
Grau, a partir da manifestação das partes de fls. 241/249 e 250/253 e em
cumprimento a sua r. decisão anterior de fls. 239, efetivamente resolva as
questões processuais porventura pendentes, fixe os pontos controvertidos nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002607-34.2018.8.26.0132
Voto no 45733
12/12
causa, esclarecendo a quem competem os correlatos ônus probatórios, e reabra,
ao depois, a possibilidade das partes em contenda especificarem as provas que
porventura pretendam produzir.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso,
para anular a r. sentença, com determinação.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator